Tribunal: TJSP
Processo: 1009295-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelações – Ação Ordinária – Pretensão de nulidade de ato administrativo que declarou nula a posse da autora no cargo de Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, com a consequente reintegração no referido cargo, bem como não seja compelida a devolver os vencimentos recebidos durante o período em que ocupou o mencionado cargo – Sentença "infra petita" – Julgado que não apreciou

Ementa:
Apelações – Ação Ordinária – Pretensão de nulidade de ato administrativo que declarou nula a posse da autora no cargo de Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, com a consequente reintegração no referido cargo, bem como não seja compelida a devolver os vencimentos recebidos durante o período em que ocupou o mencionado cargo – Sentença "infra petita" – Julgado que não apreciou todos os pedidos formulados pela autora – Vício configurado – É nula sentença proferida aquém do pedido, por caracterizar julgamento "infra petita" – Inteligência dos art. 141 e 492 do Código de Processo Civil (vigente) – Impossibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Questões não compreendidas na devolução que o recurso de apelação faz operar para o conhecimento do Tribunal – Necessidade de apreciação do ponto efetivamente omisso - Reconhecimento, de ofício, da nulidade da r. sentença e determinação de retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão, com apreciação de todos os pedidos formulados na inicial - Precedentes do E. STJ – Recursos prejudicados.